Tribunal: TJDFT
Processo: 0727979-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão passada em Ação de Prestação de Contas c/c Devolução de Valores c/c Pedido de Medidas de Urgência, que negou o pleito liminar. Houve um primeiro pedido, também negado, e um pedido de reconsideração, igualmente negado. No presente agravo os Recorrentes, alegando que foram vítimas de ação ilícita do Agravado, tendo-lhe repassado vultosas quantias em dinheiro para regularizações no INSS, tudo, segundo dizem, foi um engodo perpetrado pelo Réu e ora Agravado. O agravo pretende obter as providências adiante indicadas. É a suma dos fatos. Eis a pretensão dos Agravantes: “Na finalidade de dar efetividade à ação judicial, de proteger e preservar os interesses dos Autores, pessoas idosas, e, diante da possível e iminente dilapidação do patrimônio por parte do Réu, necessário o deferimento de medida de urgência: a) de oficiar ao Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis para que proceda à anotação da existência desta ação no registro do imóvel de matrícula no 45613, e, o bloqueio do percentual de 4,1666% de propriedade do Réu; e, b) o imediato bloqueio dos veículos de propriedade do Réu, abaixo especificados: - Toyota Hilux CD4X4 SRV, ano/fab. 2011, Placa JIQ1D08, Renavam 00335119891, cor prata; com informação de que o gravame da alienação fiduciária já foi baixado pelo agente financeiro em 07/12/2015, docs. anexos; - Toyota/Etios SD XS, Ano/Fab. 2014, Placa PAZ6491, Renavam 01009427749, cor vermelha: com informação de que o gravame da alienação fiduciária já foi baixado pelo agente financeiro em 04/06/2018, docs. anexos; Toyota/Etios HB X, Ano/Fab. 2015, Placa PAD4120, Renavam 01049616755, cor vermelha: com informação de que o gravame da alienação fiduciária já foi baixado pelo agente financeiro em 16/02/2018, docs. Anexos” O MM Juiz, na primeira Decisão, em trecho colacionado pelos Agravantes, dispôs: ““DECISÃO INTERLOCUTÓRIA (...) Desta maneira, enquanto não houver a análise por este Juízo da efetiva relação jurídica obrigacional estabelecida entre as partes, inclusive para fins de definição dos respectivos direitos e obrigações de cada um dos contratantes, não se apresenta viável a limitação dos efeitos jurídicos do princípio da autonomia das declarações cambiais, que ensejam direitos subjetivos autônomos para o portador dos cheques emitidos pelo primeiro autor, para impedir a apresentação desses títulos de crédito ao protesto ou, ainda, para impossibilitar a instauração de demanda judicial, com a consequente inclusão do nome do primeiro autor nos cadastros de inadimplentes e proteção ao crédito. Se não bastasse a conclusão acima, importante registrar que se faz necessária dilação probatória em contraditório para que seja possível identificar a existência de conduta antijurídica praticada pelo réu em detrimento do patrimônio dos autores, de modo que se mostra prematura qualquer medida constritiva de patrimônio do réu, mesmo porque não há qualquer indício de que aquele não dispõe de patrimônio suficiente para satisfazer eventual obrigação pecuniária que vier a ser constituída neste processo de conhecimento ou, ainda, esteja se desfazendo de forma intencional do seu patrimônio para frustrar futura execução. Com estes fundamentos, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência deduzidos nas letras “a.1” e “a.2” da Págs. 20/21 do ID 98952923.”. Ao depois, provocado novamente, S. Excia assim decidiu: ““Diante da certidão de ID 101484426, RECEBO, nos termos do art. 329, inciso I, do CPC, o aditamento de ID 101100666, cujas razões não desconstituem os fundamentos constantes da decisão de ID 99277698, mais especificamente no que concerne à inviabilidade de se limitar, nesta fase inicial do procedimento, os efeitos jurídicos do princípio da autonomia das declarações cambiais existentes nos cheques mencionados nos autos e, também, à necessidade de dilação probatória em contraditório para que seja possível identificar a existência de conduta antijurídica praticada pelo réu em detrimento do patrimônio dos autores, principalmente diante do fato de que os ajustes entre as partes ocorreram de maneira verbal, sem que fosse formalizado contrato de prestação de serviços. Assim, mantenho, pelos seus próprios fundamentos, a decisão de ID 99277698, e, em consequência, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência, que foram reiterados através das letras "a.1", "a.2" e "a.3" das Págs. 6/7 do ID 101100666. Cite-se o réu, nos termos constantes do antepenúltimo parágrafo da Pág. 2 do ID 99277698. Intimem-se”. Em princípio, tratando-se de pedido de reconsideração, o prazo de recurso estaria escoado. Sucede que houve um aditamento à petição inicial, o qual foi recebido, daí que a segunda decisão veio a apreciar os fatos inclusive com as novas peças documentais anexadas, abrindo-se, pois, novo prazo. A um primeiro e provisório exame creio acertada e prudente a Decisão agravada. Os Recorrentes pretendem medidas de intensa repercussão no direito da parte contrária, quais sejam, bloqueio de imóveis e bloqueio de veículos, sendo que o feito ainda se encontra em fase incipiente e sem um mínimo contraditório. Assim, com muito mais razão a antecipação de tutela recursal, podendo-se aguardar a tramitação normal do recurso para seu exame pelo Colegiado. Indefiro o pleito liminar. Prossiga-se no recurso, intimando-se a parte recorrida para resposta. I. Brasília, 08 de setembro de 2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator